Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704515-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILEY DE SOUZA PIMENTEL AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luciley de Souza Pimentel em face da r. decisão (ID 23259083) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenou a Agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteia (ID 23259081). Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23313315). Em 27/2/2021, o prazo decorreu sem a manifestação da Recorrente. Acrescente-se que, compulsando os autos de origem, verifiquei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 27/2/2021, homologando a transação celebrada pelas partes (ID 84667623, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator